Tribunal: TJBA
Processo: 0540229-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação e Recurso em Sentido Estrito n.º 0540229-34.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Vara de Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Processo de Origem: 0540229-34.2017.8.05.0001 Recorrentes: Josenilson Leite de Melo e Ministério Público do Estado da Bahia Defensor(a) Público: Flávia Apolônio Gomes, Guilherme Pegoretti, Luiz Fillipe Maline Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Josenilson Leite de Melo Promotor(a) de Justiça: Andréa Lemos Fontoura Procurador(a) de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA MERITÓRIA. RECONHECIMENTO. CPP, ART. 226. RITO. INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INIDONEIDADE. AFASTAMENTO. PROVIMENTO NO TÓPICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068, DO STF. PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO . 1. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, abrangendo, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência. Análise das teses, não como preliminar, mas no mérito recursal. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado com inobservância das disposições do art. 226 do CPP, quando a condenação é fundamentada em outros elementos probatórios. 3. No caso o acusado é pessoa já conhecida da família da vítima, sendo de pronto identificada pelo pai da vítima, presente no momento da execução de seu filho, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva, nem mesmo no sentido de ser a pessoa de nome Josenilson Leite de Melo conhecida por Breu ou Bru (ID 73430512), cuja foto e termo de reconhecimento consta nos documentos. 4. Portanto, o reconhecimento pessoal é apenas um meio de prova, sendo a autoria firmada por testemunha que presenciou a execução do homicídio, o qual é imputado ao autor, já conhecido na comunidade em que convivem. 5. Não há insurgência da defesa quanto à ausência de oitiva das testemunhas, configurando inércia incompatível com o princípio do venire contra factum proprium. Assim, a arguição de nulidade, suscitada na fase recursal, mostra-se intempestiva, conforme os moldes do art. 565 do Código de Processo Penal, culminando na preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do mesmo diploma legal. 6. Observa-se que a alegada nulidade não causou prejuízo à acusação ou à defesa, haja vista que, nos depoimentos constantes dos autos, o Sr. Adailton da Silva Pinheiro, a Sra. Ana Maria da Silva Santana e Wesley Pereira Oliveira, todos declararam não saber a identidade do autor do homicídio. Tal constatação reforça o entendimento de que não há lesão concreta aos princípios do devido processo legal, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. 7. Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo da defesa, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que a tese rejeitada possa ser tecnicamente considerada mais adequada. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença. 8. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante o processo, especialmente nos relatos das testemunhas oculares e no laudo pericial. 9. Dosimetria. Predomina na jurisprudência a possibilidade de se valorar negativamente os maus antecedentes por fato anterior, contudo, com trânsito em julgado no curso da ação penal. 10. Em que pese a testemunha, pai da vítima, ter consignado que o réu é “integrante da “quadrilha “ de Ramon, este traficante e homicida no bairro de Paripe”, as provas dos autos não permitem ter certeza da participação do acusado em tal quadrilha, não restando delineado sequer o papel que exercia, nem mesmo confirmada tal participação pelas demais provas juntadas ao processo, a impor o afastamento negativo da vetorial correspondente à conduta social. 11. Conforme entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, Tema 1.068, do STF, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. 12. A execução imediata da pena decorre da própria autoridade dos veredictos, não se exigindo, para sua efetivação, a demonstração de novos elementos que ensejem custódia cautelar ou a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas. Assim, independentemente do quantum final da pena, a condenação deve ser executada em respeito à segurança jurídica e à autonomia do veredicto. 13. Recurso de Apelação da defesa parcialmente provido e Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito n.º 0540229-34.2017.8.05.0001, em que figuram, como Recorrentes, Josenilson Leite de Melo e Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorridos, Ministério Público do Estado da Bahia e Josenilson Leite de Melo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Defesa, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator